Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO DE FIANÇA. BEM DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AFASTAMENTO. PENHORABILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. EXCEÇÃO À LEI 8.009/90. ART. 3o, INCISO VII. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À NORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com relação à preliminar da identidade física do Juiz, aduzido pela apelante, primeiramente porque tal princípio é balizado no direito processual penal e com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, acabou por extirpar do ordenamento jurídico atual (novo CPC) a figura da identidade física do Juiz, prevista no art. 132 do revogado CPC/73, e mesmo na sua vigência, não tornava nulo ou anulável a sentença realizada por Juiz que não havia participado da audiência de instrução, razão pela qual a afasto.
2. O art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90, excepcionando a regra da impenhorabilidade do bem de família, permite a constrição do imóvel em processos movidos por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação residencial.
3. Preliminar afastada. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.